Tribunal: TJPA
Processo: 0876596-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876596-97.2020.8.14.0301

APELANTE: SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CREDITAMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem.

2.

A impetrante buscava assegurar o direito ao creditamento de ICMS incidente sobre combustível aeronáutico utilizado em sua atividade-fim, sob alegação de iminente glosa fiscal, sem indicação de ato administrativo concreto.

3.

O acórdão embargado manteve a sentença ao reconhecer a inadequação da via mandamental, diante da inexistência de ato coator atual ou iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar a aplicação do critério da essencialidade e relevância do insumo para fins de creditamento de ICMS, bem como precedentes do STJ, e se seria cabível o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado decidiu a controvérsia com fundamento suficiente na inadequação do mandado de segurança preventivo, ante a inexistência de ato administrativo concreto, afastando a análise do mérito tributário.
5. A ausência de exame sobre o conceito de insumo e a essencialidade do combustível decorreu da falta de pressuposto processual indispensável, não configurando omissão.
6. Inexistiu contradição interna, pois o acórdão não reconheceu o direito ao creditamento, apenas consignou a existência de tese jurídica defensável, condicionada à utilização de via processual adequada.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança preventivo é inadequado quando fundado em receio genérico de futura autuação fiscal, desacompanhado de ato administrativo concreto ou ameaça efetiva a direito líquido e certo.
2. A ausência de análise de teses de mérito tributário, quando reconhecida a inadequação da via eleita, não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29309562, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível (processo nº 0876596-97.2020.8.14.0301)
, denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos,
SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce atividade de transporte aéreo e, nesta condição, é contribuinte de ICMS no Estado do Pará. Sustentou que, por ser optante da conta gráfica do ICMS, efetua a apuração de créditos relativos ao imposto incidente sobre a aquisição de insumos necessários à sua atividade-fim, especialmente o combustível tipo SHELL-JET A-1 GRANEL. Argumentou que a autoridade fazendária estadual vinha restringindo o creditamento de ICMS relativo a tais insumos, considerando-os como materiais de consumo e não como insumos essenciais à atividade-fim da empresa, impedindo, assim, o aproveitamento do crédito fiscal. Por fim, apontou iminência de autuação e inscrição em dívida ativa, em decorrência da glosa dos referidos créditos, razão pela qual requereu, liminarmente, a autorização para continuar creditando o ICMS sobre o combustível, impedindo-se glosa e quaisquer penalidades e, ao final, a concessão definitiva da segurança, nos termos requeridos.

O
Estado do Pará
apresentou informações em que alegou, preliminarmente, a inadequação da via mandamental, sob o argumento de que o impetrante buscava proteção contra atos futuros e incertos. No mérito, defendeu que os combustíveis utilizados pela impetrante não se enquadram como insumos para fins de creditamento do ICMS, afirmando que tal benefício só seria aplicável a partir de 01.01.2023, conforme o art. 43, I, da Lei Estadual nº 5.530/89.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25134215):

“Diante do exposto, denego a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação.
Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.
P.R.I.- Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Inconformado com a sentença,
SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA
interpôs recurso de
apelação
(ID 25134218). Preliminarmente, suscitou nulidade da sentença, ao argumento de que não houve análise expressa do pedido de liminar formulado na exordial, tampouco oportunização para emenda ou complementação da petição inicial, frente à alegação de pedido genérico. Alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando error in procedendo. No mérito, sustentou que a autoridade impetrada estaria prestes a praticar ato ilegal ao impedir o creditamento de ICMS sobre o combustível essencial à atividade de transporte aéreo, mesmo diante do reconhecimento da sua natureza de insumo, conforme entendimento da ANAC, doutrina e jurisprudência do STJ. Requereu o provimento do recurso, com a concessão da segurança para garantir o direito ao crédito de ICMS sobre os combustíveis utilizados.

Em
contrarrazões
(ID 25134221), o
Estado do Pará
defendeu a manutenção da sentença, sob o fundamento de que o mandado de segurança não seria a via adequada, por se tratar de pretensão genérica e prospectiva, sem indicação de ato concreto e específico. Argumentou, ainda, que o combustível não se enquadraria como insumo nos termos da legislação estadual vigente, sendo passível de crédito somente a partir de 01.01.2023, nos moldes do art. 43, inciso I, da Lei Estadual nº 5.530/89.

O
Ministério Público
, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer no ID 25602348, no qual opinou pelo conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pela concessão da segurança, ao reconhecer o combustível como insumo imprescindível à atividade da empresa apelante, enquadrando-se no princípio da não-cumulatividade do ICMS previsto na Constituição Federal e na LC nº 87/96.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a essa decisão,
Sideral Linhas Aéreas Ltda
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que não teria sido enfrentada a aplicação do critério da essencialidade e relevância para definição de insumo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.221.170/PR - Tema 779, especialmente no que se refere ao combustível aeronáutico utilizado em sua atividade-fim. Afirma que o julgado deixou de analisar precedentes recentes do STJ que reconhecem o direito ao creditamento de ICMS sobre produtos essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que consumidos gradativamente e sem incorporação física ao produto final, o que configuraria violação ao art. 20 da LC nº 87/96 e ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS. Sustenta, ainda, contradição interna na decisão, por reconhecer a indispensabilidade do combustível à atividade de transporte aéreo e, ao mesmo tempo, afastar sua caracterização como insumo creditável. Por fim, requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, inclusive do art. 373, I e II, do CPC, para fins de interposição de recursos excepcionais.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado, e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não cumprirem os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado, nos estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A controvérsia foi decidida de forma clara e coerente, com fundamento central na inadequação da via eleita, diante da inexistência de ato concreto, atual ou iminente, praticado pela autoridade fiscal que pudesse caracterizar ameaça efetiva a direito líquido e certo da impetrante, vejamos:

No caso sub judice, conforme se extrai da inicial (ID 25134165, págs. 1-12), a impetrante não aponta qualquer auto de infração lavrado, exigência de crédito tributário, notificação fiscal ou outro ato inequívoco da autoridade fazendária que represente violação ou ameaça efetiva a direito seu. Ao revés, fundamenta o writ no alegado receio de autuação futura, fundado em manifestação verbal de fiscal quanto ao seu entendimento restritivo à tomada de créditos do combustível adquirido.

Essa alegação, desacompanhada de documentação concreta que demonstre a iminência de glosa ou inscrição em dívida ativa, desvela pedido eminentemente genérico, alheio à natureza do mandado de segurança, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão sob a ótica constitucional.

Não se ignora a tese jurídica defensável quanto ao combustível como insumo essencial à atividade-fim da impetrante, tampouco a existência de julgados favoráveis à matéria. Entretanto, tal discussão exige via processual adequada, dotada de maior amplitude cognitiva e, principalmente, provocada por ato fiscal efetivamente praticado.

O mero conhecimento de posicionamento interno da fiscalização não configura ato coator. O temor, por mais legítimo que possa parecer, de autuação futura, sem qualquer elemento concreto que o fundamente, é insuficiente para configurar ameaça iminente a justificar o manejo do writ. Trata-se de tentativa de salvo-conduto genérico, o que desafia a ratio do mandamus.

(...)

O acórdão recorrido, ao manter a sentença denegatória da segurança, não ingressou no mérito tributário relativo à possibilidade ou não de creditamento de ICMS sobre combustível aeronáutico, justamente porque reconheceu, de forma expressa, que a ausência de auto de infração, notificação fiscal, glosa formalizada ou qualquer outro ato administrativo específico inviabiliza o manejo do mandado de segurança preventivo.

Quanto à alegação de omissão referente ausência de aplicação do critério da essencialidade e relevância para definição de insumo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - Tema 779 não prospera, tendo em vista que essa premissa lógica antecede e condiciona a análise de qualquer discussão sobre essencialidade, relevância de insumos ou não cumulatividade do imposto. Assim, não há omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre o conceito de insumo, pois tal exame restou prejudicado pela inexistência de pressuposto processual indispensável à concessão da ordem mandamental.

Nesse contexto, não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, vez que a decisão foi suficientemente motivada ao consignar que o receio genérico de futura autuação, desacompanhado de elementos objetivos e concretos, não configura ameaça iminente apta a ensejar a tutela preventiva do mandado de segurança, em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal. Não se pode exigir do órgão julgador que enfrente teses de mérito tributário quando a própria ação é considerada inadequada para tal finalidade.

Também não se verifica a alegada contradição interna, tendo em vista que o acórdão não reconheceu, como afirma a embargante, o combustível aeronáutico como insumo essencial para, em seguida, negar-lhe essa natureza. O que houve foi o reconhecimento da existência da tese jurídica defensável quanto ao combustível como insumo essencial à atividade-fim, mas que tal discussão exige via processual adequada, dotada de maior amplitude cognitiva e, principalmente, provocada por ato fiscal efetivamente praticado, como se observa na transcrição acima.

Desse modo, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, mas simples inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

Assim, verifica-se que o embargante pretende reformar a Decisão embargada por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir a matéria já apreciada e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026